Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI no 911/69. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. ART. 1.425, III DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório dos autos mostra-se suficiente para solução da controvérsia, uma vez que o Juiz é o destinatário final das provas.
3. Os arts. 2o, § 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969 preveem a possibilidade de o proprietário fiduciário ou o credor requererem contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente no caso de mora, que decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento.
4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra no caso em análise.
5. Reveste-se de legalidade a disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, em conformidade com o disposto no art. 1.425, III do Código Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.